Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004087-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), ANDERSON DINIZ HONORIO - CPF: 032.104.581-54 (AGRAVANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), SEBASTIAO HONORIO - CPF: 142.950.911-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA/PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, na qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva/passiva e incompetência da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares processuais sem causar prejuízo imediato à parte, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC/15, que prevê rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento.

4. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988, admite-se mitigação do rol em casos de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, o que não foi demonstrado pelo agravante.

5. As preliminares rejeitadas poderão ser novamente examinadas em apelação, conforme autoriza o art. 1.009, §1o, do CPC/15.

6. Ausente qualquer vício ou omissão na decisão monocrática recorrida, que analisou adequadamente os fundamentos legais aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeita preliminares, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/15. 2. A mitigação do rol taxativo exige demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento em momento posterior, o que não se verifica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.009, §1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018; TJ-RJ, AI 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, 3a Câmara Cível, j. 04.01.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ANDERSON DINIZ HONÓRIO
contra o r.
Decisum
de ID 344166884, que
não conheceu
do
Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, lançada nos autos da
Ação Ordinária com Pedido Liminar no 1003145-73.2024.8.11.0018
, movido por
SEBASTIÃO HONÓRIO
, que
indeferiu
pedido de levantamento de valores depositados nos autos.

O agravante, em suas razões de
Agravo Interno
(ID. 347264358), sustenta que o recurso de agravo de instrumento seria cabível, por se tratar, em realidade, de decisão que restabeleceu medida de natureza cautelar equivalente à tutela provisória. Argumenta, ainda, que a retenção dos valores em juízo lhe causa prejuízo financeiro imediato, circunstância que evidenciaria a urgência necessária à incidência da taxatividade mitigada.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou,
subsidiariamente,
o provimento do recurso pelo colegiado para que seja reconhecido o cabimento do agravo de instrumento e apreciado o seu mérito.

O agravado apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática. Sustenta, em síntese, que a decisão de origem não concedeu nova tutela provisória, limitando-se a manter os valores depositados em juízo com base no poder geral de cautela do magistrado, a fim de preservar o resultado útil do processo diante da existência de gravames incidentes sobre o imóvel objeto da controvérsia. Afirma, ainda, que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e que não se verifica situação de urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada. (ID. 352461359)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
ANDERSON DINIZ HONÓRIO
interpôs Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, lançada nos autos de
Ação Ordinária com Pedido Liminar no 1003145-73.2024.8.11.0018
, que lhe move
SEBASTIÃO HONÓRIO
, que
indeferiu
pedido de levantamento de valores depositados nos autos.

A decisão de 1o grau, quanto ao ponto recorrido, foi assim alicerçada:

“(...) Quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados judicialmente, entendo prudente mantê-los vinculados aos autos até ulterior deliberação, considerando a existência de controvérsia sobre gravames ainda incidentes sobre a matrícula, bem como a discussão acerca do valor efetivamente pactuado no negócio jurídico (se o pagamento seria em valor nominal ou em arrobas de boi).

A manutenção dos depósitos judiciais, neste momento, visa resguardar os interesses de ambas as partes até que se esclareçam as questões controvertidas, seja por meio de acordo na audiência de conciliação, seja após a devida instrução processual.

Diante disso, atendo-se ao poder geral de cautela,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de levantamento dos valores depositados judicialmente, mantendo-os vinculados aos autos até ulterior deliberação, podendo as partes, inclusive, pactuarem sobre a destinação de tais valores na audiência de conciliação. (...)” (ID. 214404385 – ação correlata)

Em decisão monocrática por mim proferida,
não conheci do recurso de agravo de instrumento
interposto contra a referida decisão de primeiro grau, por entender que esta
não
se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no
art. 1.015 do CPC
. Ressaltei, ainda, que
não
seria o caso de
mitigação do rol taxativo
, conforme o entendimento firmado no
TEMA 988 do STJ
, pois não foi comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Da referida decisão, deu ensejo à interposição do presente
Agravo Interno
, no qual, inconformado, o banco agravante pleiteia a reforma do
decisum
, a fim de que seja dado seguimento ao
Agravo de Instrumento
.

Todavia, apesar do
grande esforço argumentativo
apresentado pela defesa do agravante, verifico que
não foram trazidos argumentos
capazes de
desconstituir
os fundamentos da decisão recorrida, a qual
entendo se manter irretocável.

Ora, o art. 1.015 do CPC estabelece o rol de hipóteses nas quais é cabível o
Agravo de Instrumento
. O STJ, no julgamento do
Tema 988
,
flexibilizou a interpretação desse rol,
admitindo sua
taxatividade mitigada
nos casos em que a análise da questão em momento posterior (em sede de apelação) causaria
risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

No presente caso, a decisão combatida não deferiu tutela provisória, tampouco revogou decisão anterior. O que se verifica é o indeferimento de pedido de levantamento de valores depositados em juízo, com determinação de manutenção do numerário vinculado aos autos até ulterior deliberação, no exercício do poder de condução do processo pelo magistrado.

Assim, não se está diante de decisão que verse sobre tutela provisória, hipótese do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil.

Também não se identifica enquadramento da decisão impugnada em qualquer das demais hipóteses previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

Decisões interlocutórias que apenas
mantêm valores depositados em juízo ou indeferem seu levantamento
não se inserem no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, circunstância que impede a recorribilidade imediata por meio de agravo de instrumento.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM TUTELA CAUTELAR - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONFIGURADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. O indeferimento de pedido de levantamento de valores depositados em sede de tutela cautelar antecedente não se insere nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, exige a demonstração concreta de urgência e inutilidade futura da decisão para justificar a recorribilidade imediata. Não havendo comprovação de risco iminente à subsistência do Agravante, mostra-se correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 41691997520248130000, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/09/2025)

No que concerne à tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, sua aplicação exige a demonstração concreta de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas por ocasião do recurso de apelação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO N. 988. URGÊNCIA DA MATÉRIA. REVISÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema Repetitivo n. 988). 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições darts.s . 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.5. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão .6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2574636 MS 2024/0057699-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

No presente caso, entretanto, não se verifica situação que evidencie tal excepcionalidade. Os valores permanecem depositados em conta judicial vinculada ao processo, sob a guarda do juízo, sem risco de dissipação ou perda patrimonial, podendo ser levantados pela parte que vier a ser reconhecida como titular do direito ao final da demanda.

Desse modo, ausente hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento e inexistindo situação excepcional apta a justificar a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, revela-se correta a decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso.

Assim, concluo que
não houve equívoco na decisão agravada
, devendo ela ser integralmente mantida.

Por essas razões
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026